Tribunal: TJSP
Processo: 0020374-24.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição parcial anterior ao ajuizamento – Ocorrência – Prescrição intercorrente do restante do débito – Ocorrência – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição parcial anterior ao ajuizamento – Ocorrência – Prescrição intercorrente do restante do débito – Ocorrência – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020374-24.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAHU, é apelado ADEMIR DONIZETI CAPRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020374-24.2011.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 18579/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0020374-24.2011.8.26.0302
APELANTE: MUNICÍPIO DE JAÚ
APELADO: ADEMIR DONIZETI CAPRA
APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição parcial anterior ao ajuizamento Ocorrência
Prescrição intercorrente do restante do débito Ocorrência
Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano)
Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência
da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando
findo o prazo de suspensão do feito
Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no
1.340.553/RS Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses
firmadas (temas 566 a 571) RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE JAÚ contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra ADEMIR
DONIZETI CAPRA, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
distribuída em 11/11/2011, objetivando a cobrança do IPTU e demais taxas
imobiliárias dos exercícios de 1996 a 2010. O despacho de citação foi prolatado
em 14/02/2012. O AR negativo foi juntado aos autos. A Fazenda Pública
manifestou-se nos autos em 21/05/2012. Foi intentada nova tentativa de citação,
desta vez por Oficial de Justiça, a qual restou igualmente infrutífera, em
05/08/2012. Sobreveio sentença de extinção do feito, ante a superveniência da
prescrição intercorrente, em 28/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020374-24.2011.8.26.0302 -Voto no
3
Inicialmente, observo que, inobstante o acerto ou desacerto
da sentença, é evidente que o débito estava parcialmente prescrito, antes mesmo
do ajuizamento, relativamente aos tributos dos exercícios de 1996 a 2006.
Quanto aos demais (créditos tributários dos exercícios de
2007 a 2010), deve ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução
fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse
prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois, desde a primeira tentativa frustrada de citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020374-24.2011.8.26.0302 -Voto no
4
devedor, a Fazenda Pública não logrou dar prosseguimento útil ao feito, deixando
transcorrer o prazo prescricional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx